Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716328-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ELINA MARIA CATTA PRETA DE GODOY - ME RECORRIDA: LILIANE LIMA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA DEVEDORA. ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Para a aplicação da norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve-se verificar a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, além do que, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Não havendo de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, o indeferimento das medidas executivas atípicas é medida que se impõe. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque a suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito são medidas necessárias, adequadas e razoáveis. Aduz possuir a recorrida patrimônio apto a satisfazer a obrigação, e que a adoção das medidas executivas atípicas em nada impedirá sua locomoção e muito menos ofenderá sua dignidade humana. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementas de julgados do TJDFT, TJSP, TRT18 e STJ, proferidos inclusive em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora considerou que “não há nos autos indícios mínimos de que a executada possua bens aptos a satisfazer a dívida. Tal como destacado (..), a possibilidade do adimplemento ‘é premissa que decorre como imperativo lógico, pois não haveria razão apta a justificar a imposição de medidas de pressão na hipótese de restar provada a inexistência de patrimônio hábil a cobrir o débito.’” Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 4 (quatro) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020); c) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1635570/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 24/4/2020); d) utilização de paradigmas proferidos em habeas corpus (AgRg no REsp 1858911/PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 20/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015